Tribunal: TCU
Processo: 009.764/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Santa Catarina em favor de Lourival Alexandre, Margarete Zilda Barboza da Silva, Maria Beatriz Leal Tulli e Maria das Graças Velho do Amaral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Santa Catarina em favor de Lourival Alexandre, Margarete Zilda Barboza da Silva, Maria Beatriz Leal Tulli e Maria das Graças Velho do Amaral; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de Lourival Alexandre (à Peça 2 sob o n.o 10795006-04-2010-000059-8), além dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Margarete Zilda Barboza da Silva (à Peça 3 sob o n.o 10795006-04-2012-000357-6), Maria Beatriz Leal Tulli (à Peça 4 sob o n.o 10795006-04-2013-000065-0) e Maria das Graças Velho do Amaral (à Peça 5 sob o n.o 10795006-04-2015-000279-9), negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal de Santa Catarina adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. informe aos correspondentes interessados (Maria das Graças Velho do Amaral, Maria Beatriz Leal Tulli e Lourival Alexandre) que, diante da exclusão do suscitado tempo de insalubridade, eles poderão apenas optar pela manutenção das respectivas aposentadorias sob os proventos proporcionais ao tempo de serviço (contribuição) desprovido aí do indevido período em atividade insalubre, nos termos do então vigente art. 40, III, "d", da CF88, sem prejuízo, ainda, dos descontos da indevida parcela como "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e da indevida rubrica judicial como hora-extra; 9.3.3. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados no item 9.1 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos iniciais e de alteração das aludidas aposentadorias apontadas no item 9.1 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Santa Catarina, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.